Tribunal: TCU
Processo: 031.794/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10508/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.794/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aydil de Souza Marques (XXX.039.462-XX); Elias Augusto Sanglard Lengruber (XXX.244.947-XX); Francinete Vasconcelos de Oliveira (XXX.643.142-XX); Geraldo da Silva Santos (XXX.017.292-XX); Indiaria Clemente Silva (XXX.222.091-XX); Lincoln Fernandes (XXX.764.408-XX); Maria Roquelina Reis Mendes (XXX.639.742-XX); Maria de Lourdes Uzeda Espinheira (XXX.676.305-XX); Naim Augusto Fontes (XXX.840.706-XX); Socorro de Fatima Leite Brito (XXX.521.142-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.